Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. ACORDO FIRMADO. QUITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Não havendo necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive pelo fato de que o conteúdo do provimento judicial não é capaz de produzir efeitos no mundo dos fenômenos, pois tem natureza negativa, mostra-se configurada a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto.
2. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1 O direito à compensação por danos morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles, decorrendo que a comprovação do dano será considerada como pressuposto do dever de indenizar. 2.2. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa. 2.3. O Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
3. Verificado, no caso concreto, que o débito anotado é oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito, não subsiste a alegação de que o autor desconhece o débito que lhe fora imputado e que não se recorda de ter adquirido qualquer produto ou serviço do banco.
4. Não se afigura indevida a inscrição do nome do autor no cadastro proteção ao crédito relativa ao inadimplemento das faturas de cartão de crédito contemporâneas à anotação, sobretudo quando o próprio autor quitou o débito quase 3 (três) meses após o registro.
5. Evidenciado que o registro da negativação, à época da consulta, refletia informações verdadeiras quanto ao inadimplemento da totalidade do valor das faturas, inexiste conduta ilícita perpetrada pelo banco, afastando o dever de indenizar.
6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.